Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733082-11.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOP 7 MIDIA EIRELI APELADO: RP CONSULTORIA E REPRESENTACAO EMPRESARIAL - EIRELI, MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI D E S P A C H O Nada a prover. O acordão n. 1387899 ainda não transitou em julgado. Pendente a apreciação de embargos de declaração opostos por Unnu Agências de Publicidade e Serviços de Organização de Eventos Artísticos Eireli e Marco Aurelio Vieira do Nascimento Lima. Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso. Desse modo, a via adequada para apreciação do pedido formulado pela apelante (id 31477051) é o cumprimento provisório da sentença, dirigido ao Juízo de Primeiro Grau, nos termos dos art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santana Relator em substituição legal